Tribunal: TJSP
Processo: 1035552-55.2023.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO - ICMS - Requerimento administrativo de Pedido de Credenciamento de Operador Logístico - Prazo de 120 dias para exame e decisão do Fisco esgotado – Aplicação do art. 33 da Lei Estadual no 10.177/98 – Ordem concedida para que se aprecie e decida – Sentença mantida. RECURSO VOLUNTÁRIO E REEXAME NECESSÁRIO NÃO PROVIDOS.